Tribunal: TJBA
Processo: 8061810-82.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8061810-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: MATEUS DA SILVA SANTOS Advogado(s): BERNARDO TORRES LINS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO, DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA, DE FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 231 STJ. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ANÁLISE EXAUSTIVA DO PEDIDO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA. PEDIDO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 CPP. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Pretensão de modificação de julgado que condenou o Autor pela prática do crime de roubo, a uma pena 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com tese absolutória, de desclassificação para furto, de reconhecimento da forma tentada, de flexibilização da Súmula 231 STJ, além de reclamar a nulidade da decretação da revelia. 2. Não se admite a revisão criminal apenas para, de forma oblíqua, reexaminar as provas já analisadas, ordinariamente, nos autos em que a sentença condenatória foi proferida, devendo o peticionário oferecer novos elementos capazes de desconstituir sua condenação, dentre as hipóteses do art. 621 do Código Processo Penal. 3. Nessa vertente, não merece ser conhecido o pleito revisional, vez que o tema foi exaustivamente examinado quando do julgamento do apelo interposto (Processo nº 0550864-45.2015.8.05.0001), de Relatoria do Desembargador MÁRIO ALBERTO SIMÕES HIRS (Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma). Resta evidente que o Acionante carece de interesse processual em manejar a presente revisão criminal. Bem se vê que a Defesa não enquadrou os seus pedidos em nenhuma das hipóteses previstas no CPP, que determina que a revisão de processos findos só será admitida em três situações (que não foram aventadas), dentre elas: “se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”. 4. Ou seja, não fora apresentada nova prova da inocência do Acionante, ou de circunstância que autorizasse a redução de sua pena. Ao trazer a insurgência inovadora acerca da decretação da revelia, tenta utilizar a ação de revisão criminal como uma nova apelação, o que é vedado por expresso texto da Lei. 5. Sendo assim, vale repisar que a pretensão defensiva já foi integralmente rebatida quando do julgamento do apelo, não servindo a presente ação como “um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas” (STJ - AgRg no AREsp 1563982/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/12/2019). 6. Por conseguinte, tendo em vista que a matéria contra a qual se insurge o Revisionando já foi amplamente discutida e julgada nesta Instância, conforme Acórdão anexado ao presente, resta evidente a repetição do pedido, onde, não trazendo nada de novo, utiliza a presente ação autônoma de impugnação como mais um recurso, menosprezando a sua natureza jurídica, posto que, desprovido de novo elemento probatório, apenas demonstra sua contrariedade quanto ao ponto já indeferido na decisão anterior. 7. Parecer ministerial opinando pela improcedência da revisão criminal. 8. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos de REVISÃO CRIMINAL Nº 8061810-82.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, na qual figura como Requerente MATEUS DA SILVA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER o pedido revisional, e o fazem pelas razões adiante expendidas.